Tribunal: TJMT
Processo: 1004458-37.2023.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004458-37.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NELIO ADEMAR SCHERNER - CPF: 589.978.149-15 (APELANTE), GABRIEL BALBINOT - CPF: 066.188.099-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELADO), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), Município de Ipiranga do Norte (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem a produção das provas requeridas pelas partes, especialmente quando tais provas são essenciais para a elucidação dos fatos controvertidos.

2.

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as diligências necessárias para a instrução do processo, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

3.

Na hipótese dos autos, a não realização da prova pericial e testemunhal, requeridas pelo autor e pelo réu, respectivamente, caracteriza cerceamento de defesa, sendo imperativa a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução probatória.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Nélio Ademar Scherner
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Ação

de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos n.
1004458-37.2023.8.11.0040
,

ajuizada em desfavor do
Município de Ipiranga do Norte
, que julgou improcedentes os pedidos

(id. 222726676)

Em suas razões, o agravante alega que em 27/09/2019 sofreu acidente com lesões por culpa do funcionário do apelado que agiu com negligência, ocorrido em obra particular com o uso de máquina/trator do município de Ipiranga do Norte.

Destaca que o requerido, ora apelado, deixou de contestar a ação devendo ser aplicados os efeitos da revelia.

Afirma que juntou aos autos ‘
processo trabalhista n. 0000125-65.2021.5.23.0066, para que não houvesse qualquer dúvida quanto a responsabilidade civil do apelante’
.

Acrescenta que pugnou pela produção de prova pericial para comprovar a incapacidade/invalidez do apelante, juntou prova empestada e requereu o julgamento antecipado da lide, momento em que foi surpreendido com o julgamento antecipado da lide.

Diz que ocorreu cerceamento de

defesa e que o Juízo de primeiro grau se demonstrou totalmente parcial e plagiada de artigo publicado no Jusbrasil e

frente a falta de fundamentação.

Defende a nulidade da sentença ‘
uma vez que o juiz “a quo” se limitou a copiar artigo disponibilizado na internet, sem qualquer acréscimo no que tange ao ponto da revelia’
.

Ressalva que ‘
as provas carreadas aos autos demonstram claramente que o Apelante foi vítima de uma série de negligências por parte do Apelado, as quais contribuíram significativamente para o evento danoso. A decisão de primeira instância desconsiderou aspectos cruciais dos laudos médicos que comprovam a severidade dos danos sofridos pelo Apelante, assim como depoimentos que apontam para a negligência do Apelado’
.

Evidencia que o recorrido juntou prova unilateral que não pode ser considerada e que a culpa do ocorrido é do condutor da máquina que deu ré

e acertou o recorrente ensejando o reconhecimento de elementos da responsabilidade civil da Municipalidade.

Préquestiona a matéria ventilada no recurso.

Diante do exposto requer:

“integral PROVIMENTO ao Apelo, a fim de que seja decretada a nulidade da relação processual, reabrindo-se a fase instrutória e se permitindo ao apelado a produção de novas provas, todas necessárias para assegurar seu direito.

Sucessivamente pede a nulidade da sentença para que seja respeitado o princípio da segurança jurídica, bem como ao princípio da imparcialidade do juiz, remetendo-se os autos à inferior instância a fim de haja um julgamento justo por juiz imparcial, condenando o Apelado ao pagamento de indenizações por danos morais, materiais e estéticos, conforme postulado na inicial. Ademais, solicita-se a condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.

Contrarrazões apresentadas em id. 222726681.

Sem manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Nélio Ademar Scherner
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Ação

de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos n.
1004458-37.2023.8.11.0040
,

ajuizada em desfavor do
Município de Ipiranga do Norte
, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“ (...) Neste norte de ideias, no que toca ao ponto, ao se observar a fratura, por foto da radiografia, etc., não se nota esmagamento do osso e perda de tecido (houve apenas colocação de placa), sugerindo que a patrola “relou” na perna do autor (até porque se não o fosse haveria óbito ou consequências drásticas), tese corroborada pelos depoimentos testemunhais da prova emprestada, que relataram ter o autor logo voltado ao labor, em que pese as dores próprias da fratura e cirurgia (uma queda poderia causar a fratura que se viu, por exemplo, e aqui sim se poderia, no máximo, falar em dano moral, mas jamais no valor que se pede, digno de um óbito), de modo que se houve hipertrofia, própria de quem sofre cirurgia, a recuperação completa depende muito do autor fazer uma fisioterapia adequada, para ganho de força. Em arremate, o autor não tem profissão definida, nem renda que se prove nos últimos anos (não se sabe como vive, viveu ou o que faz), algo que se mostra por documento, junto a inicial, e a incapacidade laboral no caso, muito longe de ser provada, já se mostrou inexistente. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”
(id. 222726676)

Inicialmente, examina-se a questão preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida no recurso de apelação interposto.

Do cerceamento de defesa
:

A demanda versa sobre pedido de indenização por danos eventualmente causados por agente da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte

– motorista de uma máquina/trator – que ocorreu durante o trabalho (obra particular).

O recorrente afirma que ocorreu a violação do devido processo legal, já que não foi garantido pelo julgador à possibilidade de produzir as provas pericias que requereu, proferindo-se a sentença.

Analisando detidamente o feito verifica-se que a autora, ora apelante, ajuizou a ação (id. 222726187), ocasião em que pugnou pelo pagamento de danos matérias, morais e estéticos.

O Município de Ipiranga do Norte se habilitou nos autos em id. 222726657, da audiência de tentativa de conciliação (id. 222726659), no entanto deixou transcorrer o prazo da contestação sem se manifestar nos autos (id. 222726663).

Instadas as partes a se manifestarem acerca do interesse na produção de provas, o requerido, ora apelado, pugnou pela produção de prova testemunhal (id. 222726667) e o recorrente solicitou a produção de prova pericial, prova emprestada consistente na cópia do processo que correu no âmbito da Vara de Trabalho - processo 0000125- 65.2021.5.23.0066 (id. 222726672).

Petição apresentada pelo Municipalidade, asseverando que referido processo correu na seara Trabalhista antes do ajuizamento da ação e dessa forma intempestivos (id. 222726674).

Ato seguinte o Juízo de Primeira Instância proferiu a sentença sem a produção das provas pretendidas pelas partes, momento em que julgou improcedente a ação (id. 222726675).

Pois bem
.
Sem embargo do quanto aqui
esposado, é certo que impera o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). Mas se cabe ao juiz apreciar livremente a prova, de modo a reunir condições que conduzam à formação de seu livre convencimento, de igual modo, ausentes tais elementos probatórios, deve determinar as diligências com vistas a coletar provas que lhe propiciem condições necessárias para decidir.

Ressalta-se que pelo princípio da persuasão racional, as provas constantes do processo devem incluir as necessárias à compreensão ou à correta valoração dos fatos pelo magistrado, consoante norma inserta no art. 371, do CPC.

Outrossim, tal princípio deve ser observado à luz do poder instrutório conferido ao juiz, pelo qual, este, além de garantir a igualdade entre as partes e o equilíbrio processual, deve buscar, inclusive de ofício, a verdade processual indispensável à elucidação dos fatos postos na lide, nos termos do art. 370 do CPC.

Na hipótese dos autos, tratando-se de demanda que versa sobre o reconhecimento de danos materiais, morais e estéticos possivelmente sofridos pelo demandante, ora recorrente, cujo direito é aferido a partir da análise objetiva dos requisitos autorizadores para seu deferimento, em face do conjunto de fatores internos em como ocorreu o fato narrado bem como suas consequências,
tem-se por imprescindível a realização da prova testemunhal e pericial
, provas estas requeridas pelas partes, não sendo caso de dispensa, autorizada pelo art. 472, do CPC ( CPC, art. 464, § 1º).

Entretanto, mesmo diante da manifestação das partes quanto à necessidade da produção de provas, o Juízo
a quo
optou pelo julgamento antecipado do mérito, sem se manifestar sobre o pedido de provas.

É cediço que, para a realização das provas – testemunhal e pericial -

o que importa é a relevância desta prova para o deslinde da causa.

Nesse sentido, pertinente especificar que existindo necessidade de dilação probatória para a aferição de aspectos relevantes da causa,
o julgamento antecipado do mérito da lide importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, constitucionalmente assegurados às partes e que são as bases do devido processo legal.

O direito à prova, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de pleitear a sua produção, de participar da sua realização, bem como, de manifestar-se sobre o seu resultado.

A Constituição Federal é expressa ao fixar que:
"
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
"
(artigo 5º, inciso LV)
.

Desse dispositivo extrai-se, entre outros, “
o princípio do contraditório, também chamado da audiência bilateral, que é, talvez, o princípio mais importante para a função jurisdicional
” (Ovídio A. Baptista da Silva, "Curso de processo civil", 4a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, p. 68).

Como pilar do Estado de Direito, sem dúvida, o contraditório tem estreita ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento igualitário entre as partes, significando tanto o direito de invocar a prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto o direito de contraposição à pretensão (direito de defesa).

De acordo com Nelson Nery Junior, o contraditório deve ser entendido em termos amplos ("Princípios do processo na constituição federal", 12a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 245), temos:

"
a necessidade de dar conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis. Garantir-se o contraditório significa, ainda, a realização da obrigação de noticiar (Mitteilungspflicht) e da obrigação de informar (Informationspflicht) que o órgão julgador tem, a fim de que o litigante possa exteriorizar suas manifestações.
Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, de realizar as provas que requereram para

demonstrar a existência de seu direito
, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos
"

Merece destaque que,
"
constitui núcleo central do devido processo legal a igualdade de tratamento entre as partes
. Igualdade formal e material, assegurada a paridade de armas. Assim deve ser entendido o principio da isonomia: igualdade de oportunidades para as partes, e aos terceiros a ela equiparados, de apresentarem as suas pretensões, manifestações e provas, sem desvantagens em relação ao ex adverso
"
(Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, "Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil", São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 72).

No ponto, a norma do art. 369, do CPC, preceitua que “
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

Portanto, ao julgar o feito sem analisar as provas pretendidas, o Juízo de primeiro grau incorreu em inegável erro de procedimento por cerceamento de defesa, o que deve ser corrigido por esta via recursal.

Com efeito, a orientação jurisprudencial do STJ de que
há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO.
OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações. 2. Recurso Especial de Fernando Avila Molossi provido. Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense. (STJ - REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017) (destaquei)

Assim, restando caracterizado o cerceamento de defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, devolvendo os autos ao Juízo de origem para a produção da prova pericial e testemunhal, visando ao esclarecimento dos pontos controvertidos suscitados pelas partes, conforme previsto nas normas constantes do art. 464 e seguintes, do CPC.

À propósito:

“APELAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO RELEVANTE DE FATO CONTROVERTIDA. PROVA TESTEMUNHAL PERTINENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. Havendo fato controvertido na lide ainda não dirimido, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, com desprezo ao pedido de produção de provas feito nos autos. No caso, as provas requeridas, especialmente a testemunhal, eram pertinentes à solução da lide, de maneira que seu indeferimento na sentença violou a ampla defesa e o contraditório.”
(TJ-SP - AC: 10045177620188260268 SP 1004517-76.2018.8.26.0268, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/12/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

Conclui-se, portanto, a pertinência da produção da prova testemunhal e pericial à solução da lide, de maneira que o julgamento antecipado violou a ampla defesa e o contraditório, o que indubitavelmente caracteriza o cerceamento ao direito probatório da apelante.

À vista dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO
a sentença.
Determino
o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a produção da prova testemunhal e pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024